Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706136-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23656641) interposto por MARIA BARBOSA DE SOUZA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pela autora com vistas ao fornecimento de remédio pela rede pública de saúde. Eis o teor do r. decisório (ID 23656642, pg. 76): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA BARBOSA DE SOUZA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ENZALUTAMIDA (xtandi) 40 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 52748410. Reporto-me à Decisão ID 81843433 que fixou a competência, determinou a oitiva prévia do NATJUS, determinou a citação e intimou a parte autora a demonstrar sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça. A Defensoria Pública informou que em contato com a autora esta noticiou ser a aposentadoria sua única fonte de renda e reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita, ID 82233858. Nota Técnica, ID 83601769, classificou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 83834959. A parte autora reiterou o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ID 83946322. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando que, segundo o relatório médico, a paciente é portadora de obesidade mórbida, diabetes de longa data com complicações como neuropatia diabética e amputação de membros; Considerando que segundo o protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas vigente o uso de medicamentos para tratamento de obesidade não está recomendado devido a sua baixa eficácia / efetividade na perda e manutenção da perda de peso e o alto risco de eventos adversos; Considerando que as diretrizes para tratamento de dor crônica não recomendam o uso de pregabalina e ácido tióctico; Considerando que existem opções disponíveis no SUS para o tratamento da neuropatia diabética e que não há nenhum relato que as mesmas tenham sido utilizadas previamente sem sucesso; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela liraglutida, pela pregabalina e pelo ácido tióctico como NÃO JUSTIFICADA." 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 82233867. Anote-se. 3 _ Prossiga nos termos da decisão ID 81843433. Inconformada, alega a recorrente, em suma, que os medicamentos pretendidos (TRIOCTACID 600 HR, PREGABALINA 150 MG E SAXENDA 3 MG) são registrados pela Agência Nacional de Saúde – ANVISA e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Aduz que o relatório médico apresentado atesta que “autora possui indicação de receber de forma urgente tratamento com Saxenda, pois possui risco de vida, e o não tratamento pode provocar ou acentuar dores físicas, deformidade permanente, debilidade ou perda de membro, sentido ou função e sofrimento psíquico”, além dos demais medicamentos que são necessários para impedir ou atenuar dores físicas. Afirma que, apesar do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS/TJDFT ter se manifestado pela existência de outro fármaco possível para o tratamento da agravante, o médico especialista consignou no relatório médico que o seu quadro de saúde é grave, inclusive porque já sofreu amputações e já fez uso da Insulina NPH. Sobre o perigo de dano, assevera que a recorrente pode desenvolver deformidade permanente, debilidade ou perda de membro, sentido ou função, além de sofrimento psíquico. Ao final, pede a concessão da medida de urgência e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, passou a exigir a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (2) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (3) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (4) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência. Tem-se, ainda, que o fato de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Segundo os relatórios médicos de ID 23656642, pgs. 18/21, elaborados pela médica assistente (especialidade geriatria), em 18.01.2021, a autora é paciente com diabetes mellitus há mais de 20 anos, além de possuir obesidade mórbida e já ter sofrido amputação no 5o pododáctilo há 1 ano, ficando sem andar desde então, constando, ainda, que não existem medicamentos com atividade terapêutica similar oferecidos pelo SUS. Com efeito, o deferimento de tutela para fornecimento de medicamento não padronizado exige criteriosa análise das particularidades do caso concreto, notadamente quanto à imprescindibilidade do tratamento prescrito e aos fármacos disponíveis na rede pública de saúde e a sua eficácia para o tratamento da moléstia. Nesse particular, constata-se que os relatórios médicos acostados pela requerente não explicita, detalhadamente, acerca da impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados, tampouco justificou se o tratamento prescrito é o único existente e se já foram utilizadas ou são contraindicadas as opções existentes no SUS. Por outro lado, a nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT (ID 23656642, pgs. 65/70) analisou de forma pormenorizada, e com base em extensa referência bibliográfica, a condição clínica da agravante, portadora de obesidade e neuropatia diabética, bem como o tratamento prescrito, pontuando sobre a eficácia e segurança dos fármacos em questão e as recomendações para a situação clínica em específico, de modo que entendeu como injustificada a demanda pela Liraglutida, pela Pregabalina e pelo Ácido Tióctico. Confira-se excerto da parte conclusiva: Considerando que, segundo o relatório médico, a paciente é portadora de obesidade mórbida, diabetes de longa data com complicações como neuropatia diabética e amputação de membros; Considerando que segundo o protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas vigente o uso de medicamentos para tratamento de obesidade não está recomendado devido a sua baixa eficácia / efetividade na perda e manutenção da perda de peso e o alto risco de eventos adversos; Considerando que as diretrizes para tratamento de dor crônica não recomendam o uso de pregabalina e ácido tióctico; Considerando que existem opções disponíveis no SUS para o tratamento da neuropatia diabética e que não há nenhum relato que as mesmas tenham sido utilizadas previamente sem sucesso; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela liraglutida, pela pregabalina e pelo ácido tióctico como NÃO JUSTIFICADA. (grifos do original) Nesse contexto, não se está a questionar que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico. Todavia, ressai evidente no caso concreto que não parece razoável conceder à postulante tratamento não padronizado pelo SUS quando não demonstrada a ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública de saúde, ou mesmo quando o pedido está desprovido de fundamentação mínima no sentido de que os fármacos indicados pelo médico assistente são imprescindíveis para o seu tratamento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Anote-se que, a despeito do pedido de gratuidade em sede recursal, o beneplácito já foi concedido pelo Juízo a quo mediante decisão de ID 23656642, pg. 76. Brasília-DF, 2 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador